Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0702084-58.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA HELENA GOMES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tornem os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito